Tribunal: TJDFT
Processo: 0751309-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA CONTESTAR O TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. SUSPENSÃO DO LEVANTAMENTO DE VALORES PELO EXEQUENTE. NÃO CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão, proferida em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, a qual condicionou o levantamento dos valores ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.000.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se é possível condicionar o levantamento de valores pelo exequente em razão do ajuizamento de ação rescisória pelo executado visando a desconstituição do título executivo judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mero ajuizamento de ação rescisória, não possui, por si só, o condão de suspender o trâmite da ação originária, como se vê do regramento constante do art. 969 do CPC.
4. Cuidando-se de cumprimento definitivo de sentença, a pendência de ação rescisória, na qual não se deferiu tutela de urgência para sobrestar os efeitos do acórdão exequendo, não enseja óbice ao levantamento dos valores pretendidos.
5. O sobrestamento do feito para condicionar o levantamento de quaisquer valores pelos exequentes e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da ação rescisória viola os princípios da razoável duração do processo, efetividade da execução, acesso à justiça, dignidade da pessoa humana e a primazia do julgamento do mérito (arts. 1o, III e 5o da CF e art. 4o, do CPC). 5.1. Inexiste violação à ampla defesa e ao contraditório, pois houve trânsito em julgado do título executivo judicial. Com efeito, a ação rescisória é uma via excepcional e tem seu cabimento limitado às hipóteses taxativamente previstas em lei.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “Em se tratando de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, o ajuizamento de ação rescisória, sem que o DF tenha obtido tutela de urgência para sobrestar os efeitos do acórdão exequendo, não se presta para obstar o levantamento dos valores pelo exequente”.
____
Dispositivo relevante citado: art. 969 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07103105220238070000, Relator(a): Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 1/12/2023.